Tribunal: TJDFT
Processo: 0738427-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738427-24.2021.8.07.0000 RECORRENTES: DENTAL SELECT COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS EIRELI - ME, ROGENILDO AUGUSTO LIMA, DF-COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA. - EPP, DF IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA RECORRIDO: J &amp; J HATICO INDÚSTRIA DE MOVEIS E CONSTRUÇÕES - EIRELI - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ABUSO DA PERSONALIDADE COMPROVADA. REQUISITOS INDICADOS NO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL DEMONSTRADOS. CONFUSÃO PATRIMONIAL. 1. A personalidade jurídica da sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios ou administradores, sendo a desconsideração da personalidade jurídica medida excepcional que deve ser aplicada apenas quando atendidos os requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil. 2. Nos casos em que a relação jurídica se limita aos contornos do Código Civil é aplicável a Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica. Para essa teoria, necessário se mostra a configuração de pelo menos um dos seguintes requisitos para que se efetive a desconsideração da personalidade jurídica da empresa: o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seu sócio. 3. A existência de empresas com identidade dos elementos constitutivos, incluindo objeto social, atividades exercidas e endereço de atividade, caracteriza a confusão patrimonial. Essa situação autoriza a desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, permitindo que a perseguição da dívida possa ser direcionada à outra empresa e ao sócio administrador de ambas. 4. Agravo de instrumento provido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 50 do Código Civil, sustentando ser indevida a desconsideração da personalidade jurídica, porquanto ausentes os requisitos para tanto, uma vez que não bastaria a identidade de sócio para caracterizar a confusão patrimonial. Ademais, afirmam que não teria sido demonstrada a existência de desvio de finalidade. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, do TJPR, do TJMG, do TJDFT e do TJRS. Requerem a concessão de efeito suspensivo e que as publicações sejam feitas em nome do advogado LARSEN NUNES BEZERRA, OAB/DF 59.326. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 50 do Código Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) o conjunto probatório evidencia que estão presentes os requisitos do instituto em foco, uma vez que demonstra a ocorrência de confusão patrimonial entre as empresas do mesmo grupo econômico representadas pelo mesmo sócio, o que também não deixa de consistir em abuso do sócio administrador que se vale da constituição de suas empresas para inviabilizar o cumprimento da sentença (ID 33626408 - Pág. 5). Com efeito, da análise dos documentos encartados nos autos, se observa não apenas a configuração de grupo econômico, mas a identidade entre a empresa executada e a empresa DF IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA apontada pela agravante. Os comprovantes de inscrição e de situação cadastral das empresas demonstram que ambas ostentam o mesmo sócio em seus quadros sociais, funcionam no mesmo endereço e apresentam o mesmo objeto social com equivalência das atividades exercidas (ID 31149265, 31149266, 31149271 e 31149272). Ora, se ambas as empresas se equivalem em todos os elementos constitutivos e funcionam no mesmo endereço, impõe-se reconhecer até mesmo a impossibilidade de se definir a quem pertenceriam os bens existentes no local em eventual penhora destinada ao endereço. Nesse passo, tenho que a constituição de empresas com identidade dos elementos constitutivos, que atuam sobre o mesmo objeto e no mesmo endereço, caracteriza a confusão patrimonial entre elas e dada a situação de inadimplência em que não se localiza bens da devedora, impõe-se afastar o escudo da personalidade jurídica dessa para atrair a outra ao cumprimento de sentença (ID 33626408 - Pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1885754/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 24/3/2022). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a divergência que enseja a interposição do Recurso Especial ao STJ é aquela verificada entre julgados de tribunais diversos. Caso contrário, esbarra-se no óbice da Súmula 13 desta Corte, in verbis: ‘a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja Recurso Especial’” (AgInt no REsp 1946336/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/2/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), “A atribuição, em caráter excepcional, de efeito suspensivo a recurso especial pendente de juízo de admissibilidade depende da presença cumulativa dos requisitos do periculum in mora e do fumus boni juris, aliados à teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão” (AgInt no TP 3.539/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 31/3/2022). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino, por fim, que as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas em nome do advogado LARSEN NUNES BEZERRA, OAB/DF 59.326. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024